Tribunal: TJBA
Processo: 0535518-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535518-20.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO COELHO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, VERENA RONI LEAL, HELDER LEON SOUZA SOTELINO MAIA

APELADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
DONATO DI GREGORIO NETO, JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE, PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Fábio Coelho de Santana e Michele Catarine Castro Souza de Santana contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de interdito proibitório e procedentes os da reconvenção, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, determinando a reintegração da posse do imóvel à ré, impondo a devolução parcial dos valores pagos com retenção de 25% e condenando os autores ao pagamento de indenização mensal de 0,5% do valor do imóvel pela ocupação ilícita.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da possibilidade de manutenção da posse dos apelantes, da validade da rescisão do contrato e da fixação de indenização mensal, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, além da análise da aplicação das cláusulas de retenção e da indenização por ocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que os apelantes inadimpliram o contrato, não conseguindo provar falha da construtora quanto à liberação de financiamento.

A posse dos apelantes foi considerada precária, em razão do inadimplemento, tornando legítima a reintegração da posse em favor da construtora.

A sentença corretamente decretou a rescisão do contrato, com devolução dos valores pagos, autorizando a retenção de 25%, conforme a jurisprudência consolidada (Súmula 543/STJ e Tema 938/STJ).

A fixação da indenização mensal de 0,5% do valor do imóvel pela ocupação ilícita foi adequada para evitar enriquecimento sem causa.

O recurso não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar a sentença, limitando-se a repetir teses já apreciadas e rejeitadas em processos conexos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento do promitente comprador autoriza a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com devolução parcial dos valores pagos e retenção de percentual razoável. 2. A posse exercida de forma precária pelo inadimplente não é juridicamente tutelada, legitimando a reintegração do bem em favor do promitente vendedor. 3. A indenização pela ocupação do imóvel é devida para evitar o enriquecimento ilícito do ocupante."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos II e XXXVI; CC, arts. 373, II, 475, 478, 884, 1.210; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543/STJ; Tema 938/STJ; REsp 1613613/RJ; TJ-BA, Apelação nº 8111436-09.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0535518-20.2016.8.05.0001
, da Comarca d
a Capital
, em que figuram como Apelante e Apelado
FABIO COELHO DE SANTANA
e OUTRA
e
R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA